Tribunal: TJDFT
Processo: 0716527-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PADRÃO SOCIAL FAMILIAR. ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A fixação dos alimentos é orientada pela apuração dos elementos de provas apresentados e pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, extraindo-se dessa equação um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio da obrigação alimentar postulada, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.

2. As necessidades de criança de tenra idade são incontroversas e, mesmo que não precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica. Assim, em consonância com as regras de experiência comum, as quais informam que elas variam conforme a disponibilidade financeira dos pais, os gastos com a manutenção da prole devem ser proporcionalmente dosados de acordo com o status social familiar, que deve restar refletido na mensuração dos alimentos.

3. Ponderadas as necessidades dos alimentandos e a capacidade contributiva da alimentante e tendo em vista o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, nota-se que o percentual fixado na sentença é plausível, cumprindo, pois a manutenção do valor estabelecido.

4. Recurso desprovido.